Tribunal: TJDFT
Processo: 0773084-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE IPTU. PRESCRITA. PROTESTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do recorrido, declarando inexistentes os créditos tributários, relativos à cobrança de IPTU, lançados em nome do recorrido, e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o protesto indevido realizado pelo recorrente no nome do recorrido, em razão de dívidas de IPTU, é capaz de causar dano moral indenizável, bem como verificar a adequação do valor da indenização arbitrado pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se dos autos que o recorrente realizou protestos em nome do recorrido em 28/05/2024, em relação a dívidas de IPTU que se encontravam prescritas desde meados de 2023, fato reconhecido pelo recorrente, que confirmou que os lançamentos foram realizados de forma equivocada pelo Fisco.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o protesto indevido causa dano moral “in re ipsa” (AgInt no AREsp 858.040/SC), sendo desnecessária produção probatória em relação à repercussão do evento danoso na esfera privada da vítima. Precedente: Acórdão 1833068.
5. Em relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser mantido, salvo se evidenciado que foi arbitrado de maneira desproporcional, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que o valor de R$ 4.000,00 é razoável em relação ao dano sofrido pela parte autora. Precedente: Acórdão 1928685.
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 09/05/2017; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão: 1833068, processo 0752978-87.2023.8.07.0016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 01/04/2024; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão: 1928685, processo 0718161-60.2024.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 09/10/2024.